Tribunal: TCU
Processo: 034.971/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.971/2020-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angélica Delfina de Santana Santos (CPF XXX.134.285-XX); Anita dos Santos Vianna (CPF XXX.597.757-XX); Cláudia Maria Pinto da Silva (CPF XXX.846.502-XX); Dayse Luci Corral de Assumpção Pereira (CPF XXX.259.555-XX); Elizabeth Frias Pares (CPF XXX.281.188-XX); Esmeralda Maria de Fátima Chaves Leite Berto (CPF XXX.652.706-XX); Gisele Fonseca dos Santos (CPF XXX.322.127-XX); Helena Maria dos Passos Bacellar (CPF XXX.377.937-XX); Ieda Maria Leite Oelze (CPF XXX.852.906-XX); Jandira Gomes da Costa (CPF XXX.983.637-XX); Josélia Gomes da Costa (CPF XXX.799.657-XX); Jussara Sales Manhães (CPF XXX.933.087-XX); Leni Ferreira Lopes Martins (CPF XXX.175.476-XX); Luciana Pinheiro Feitosa Gurgel (CPF XXX.770.598-XX); Maria Christina Frias Loffredo (CPF XXX.606.268-XX); Maria Cristina Detomi (CPF XXX.218.986-XX); Maria Helena Casas Costa (CPF XXX.774.207-XX); Maria Jose dos Passos Bacellar (CPF XXX.902.737-XX); Marianne Steffens Gurgel Nogueira (CPF XXX.738.927-XX); Marilia Monard de Souza (CPF XXX.727.646-XX); Marise dos Santos Bauer (CPF XXX.458.757-XX); Míriam Wanderley Cerqueira (CPF XXX.099.177-XX); Mônica dos Santos Bauer (CPF XXX.129.517-XX); Peranice Maria de Santana (CPF XXX.283.195-XX); Regina do Socorro Barrella de Oliveira (CPF XXX.753.147-XX); Rita de Cássia Alves Pequeno Sarmento (CPF XXX.850.887-XX); Rosemeire Alves Pequeno (CPF XXX.610.407-XX); Ruth Alves Lira da Silva (CPF XXX.881.454-XX); Tereza Cristina Pinto da Silva (CPF XXX.918.062-XX); Terezinha Maria Chaves Leite (CPF XXX.114.026-XX); Valéria Cecílio de Oliveira (CPF XXX.088.366-XX); Valéria Lima Peres dos Santos (CPF XXX.086.441-XX); Vera Lúcia Bacellar Lopes (CPF XXX.132.196-XX); Vilma das Graças Lopes dos Reis (CPF XXX.450.936-XX) e Zoraide Detomi Sava (CPF XXX.832.296-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.